Tribunal: STF
Processo: RE 1444825
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Cristiane Sauerbron Silva Rosa, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (com meus grifos):



    Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Agravo de instrumento. Ação de Execução Fiscal. Cobrança de Multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em virtude da aplicação de pena administrativa. Decisão interlocutória rejeitando a exceção de pré-executividade. Inconformismo do espólio Executado. Decisão monocrática desta Relatora negando seguimento ao agravo manifestamente confrontante com as jurisprudências majoritárias do TJERJ e do STJ. Nova insatisfação da Agravante. Entendimento desta Relatora quanto à admissibilidade do presente agravo na sua forma instrumental. Com as mudanças efetuadas no Artigo 522, do CPC, a regra da conversão do agravo de instrumento em agravo retido não se coaduna com as decisões interlocutórias proferidas em sede de atividade jurisdicional executiva. Quanto ao meritum causae, a nova interpretação dada pelo STJ sobre a matéria no AREsp 385275, Min. Eliana Calmon, J 25/10/2013 modificou o entendimento ao passar a analisar a natureza jurídica da pena a fim de definir o ente federativo legitimado para a cobrança da multa aplicada pelo TCE. Assim, se a pena imposta caracterizar ressarcimento ao erário municipal, em que se busca a recomposição do dano sofrido, o ente público cujo patrimônio foi atingido detém a legitimidade para a sua cobrança. Já nos casos de aplicação de multa, em que há uma sanção por um comportamento ilegal da pessoa fiscalizada, na ausência de disposição legal específica, o legitimado será o ente federativo a que está vinculado o órgão sancionador. Logo, tem legitimidade para a ação executiva o ente público vinculado ao órgão fiscalizador/sancionador, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. Agravo de instrumento cujas razões se apresentam em manifesto confronto com as jurisprudências majoritárias do TJERJ e do STJ. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, sustenta “flagrante existência de ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da execução judicial de Multa/débito aplicada pelo TCE-RJ em servidor Municipal”.



    Alega que “não há o que se falar em legitimidade do Estado para a cobrança de débito em face do servidor municipal e do Município para a cobrança de multa do mesmo servidor.”



    Por fim, requer “conhecer do presente Recurso Extraordinário, e julgá-lo provido, decretando a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para a execução de multa/débito aplicada pelo TCE-RJ a servidor municipal, por clara ofensa ao principio da separação dos poderes.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, após análise pelo ministro Teori Zavascki, foram devolvidos ao Tribunal de origem tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral - Tema 642. Refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que “tendo sido a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorrente da prática, pelo gestor público, de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal. Por outro lado, se a multa decorrer de imposição de débito por infringência a normas da Administração, ou seja, do poder sancionador do Tribunal de Contas, a legitimidade caberá ao ente mantenedor do órgão”. Sendo assim, no presente caso, “a multa aplicada pelo Tribunal de Contas no exercício da sua função fiscalizatória tem natureza de sanção e o legitimado para a sua execução é o ente público a que se encontra vinculado.” (com meus grifos)



    Consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.003.433, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 642, firmou a seguinte tese: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal." 



    Vale ressaltar importante trecho do acórdão da referida repercussão geral (com meus grifos):



    Do cotejo analítico dos fatores acima elencados, extraio o entendimento de que o Estado ostenta legitimidade para cobrança judicial de multa simples, em suas mais variadas espécies, sobretudo na hipótese de sanção patrimonial aplicada em razão da grave inobservância de normas contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, ou ainda como consequência da violação de deveres de colaboração com o órgão de controle. 



    Vislumbro, no particular, interesse direto dos Tribunais de Contas na imposição e cobrança de sanções patrimoniais dedicadas a reafirmar a vigência, a validade e a eficácia das regras de Direito Financeiro. Por se tratar de órgão de controle encarregado, pela Constituição da República, da relevante missão de fiscalização e correção da atividade financeira, contábil, orçamentária e patrimonial do Estado, ao qual foi outorgada a responsabilidade pela constante vigilância das normas de Direito Financeiro, soa natural atribuir ao ente político que o Tribunal de Contas integra a legitimidade para cobrança das multas decorrentes da inobservância das regras de gestão pública. 



    Pelos mesmos fundamentos e de maneira ainda mais clara, parece impróprio atribuir aos Municípios a cobrança de multas aplicadas em razão da inobservância de ordens do Tribunal de Contas estaduais, sonegação de informações e documentos que interessam ao órgão de controle estadual, bem assim nos casos de obstrução do livre exercício das inspeções ou auditorias determinadas pela Corte de Contas. Parece claro que a transgressão dos deveres de colaboração põe em xeque a autoridade do órgão de controle, de modo que a ele interessa a punição dos agentes públicos recalcitrantes. 



    Nesse mesmo sentido, registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário, concluindo que “não se trata de execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de prejuízo causado a Município; mas sim penalidade pecuniária aplicada pelo descumprimento de determinações no âmbito de procedimento administrativo. Dessa forma, a penalidade foi aplicada no exercício do poder sancionatório do próprio Tribunal de Contas, não em decorrência de atos lesivos ao Erário municipal, o que permite que a Fazenda Pública estadual seja parte legítima para executar a multa administrativa aplicada pelo TCE-RJ contra a recorrente.” (com meus grifos)



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. 



    Para além disso, dissentir da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas ao agente público municipal, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.408.437, ministra Rosa Weber, DJe de 26 de outubro de 2022; RE 1.398.307, ministro Gilmar Mendes, DJe de 5 de setembro de 2022. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente